Tribunal: STF
Processo: ARE 1598662
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de agravo interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros (e-doc. 227) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão proferido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CEF. INTERESSE. AUSÊNCIA. COMPROMETIMENTO FCVS. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. 
1. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. 
2. Agravo interno não provido.” (e-doc. 192)

No recurso extraordinário (e-doc. 197), indicou-se como violado o art. 109, inciso I, da Constituição da República.
Preliminarmente, defendeu a competência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça para julgamento do presente recurso, em razão da “finalização ao julgamento do Conflito de Competência nº 148.188/DF”, ocasião em que a Corte Especial do STJ “definiu que a competência interna para julgamento das ações estribadas em apólice pública do seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SFH – Ramo 66) é das Turmas da Primeira Seção.”  
Alegou, também, a inexistência de preclusão ou coisa julgada acerca da competência da Justiça Federal, argumentando que “a incompetência absoluta da Justiça Estadual constitui matéria de ordem pública, que pode ser declarada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão.” 
Sustentou que teria restado demonstrada “a competência para apreciação e decisão do feito de origem na Justiça Federal, haja vista a flagrante legitimidade e o interesse da Caixa Econômica Federal”, haveria, assim, sob seu prisma, violação à tese fixada no âmbito do Tema nº 1.011 da sistemática da repercussão geral deste Tribunal.
Ao final, requereu a recorrente 

“seja o presente Recurso Extraordinário conhecido, visto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e provido, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, restaurando vigência ao artigo 109, I, da Constituição Federal, declarando a competência da Justiça Federal para julgamento da lide, ante o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal.” (e-doc. 197, fl. 37)

O recurso foi inadmitido na origem (e-doc. 223), o que deu ensejo à interposição do presente agravo em recurso extraordinário (e-doc. 227).
É o relatório. Decido.
Primeiramente, em relação à alegação de competência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça para apreciação do presente feito, verifica-se que essa questão carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 

Ademais, a análise sobre a competência interna no âmbito do Superior Tribunal de Justiça para julgamento da causa demandaria o reexame do regimento interno daquela Corte e das normas processuais de regência, o que foge do campo do apelo extremo. Nesse sentido: 

“Agravo regimental no agravo recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica. Obrigações ao portador. Competência para processamento e julgamento do feito no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Matéria decidida à luz da legislação infraconstitucional (em especial do RISTJ). Ofensa constitucional indireta. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou caber à Primeira Seção o processamento e o julgamento de feitos relativos a tributos de modo geral, impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios, à luz de seu regimento interno e das normas processuais de regência. Inviável na via extraordinária o reexame de questões relativas à competência interna de outros tribunais, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 732.840/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/3/17).

No mais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, recurso paradigma do Tema nº 1.011 da sistemática da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.
Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes teses:

“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.”

No entanto, in casu, o Tribunal de origem, no que se refere à discussão quanto à competência para processar e julgar o presente feito, consignou o seguinte:

“Ademais, o Tribunal de origem, às e-STJ fls. 1.803/1.804, entendeu que a Caixa Econômica Federal não teria interesse em ingressar na lide, haja vista a ausência de prova de comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS. 
Confira-se: 
"(...) 
Ora, em nenhum momento foi alterado o entendimento esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que não basta a mera demonstração da existência de apólice pública para autorizar o ingresso da CEF na lide, sendo necessária prova do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, o que não ocorreu na hipótese dos autos." 
Registra-se, por oportuno, para verificar o desacerto da conclusão de que inexiste comprometimento do FCVS no caso concreto, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório, bem como a análise das cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ.
(...)
Há de se consignar, por fim, que, ao se declinar da competência para uma das Turmas componentes da Primeira Seção, o relator sorteado, Ministro Mauro Campbell Marques, ratificou a inexistência de comprometimento do FCVS justamente com base no entendimento do Tribunal de origem acima transcrito, razão pela qual determinou a devolução dos autos às turmas da Segunda Seção (e-STJ fls. 2.321/2. 322).
Assim, não haveria falar, de qualquer sorte, em flagrante competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito.” (e-doc. 192, fls. 5 - 7, grifos nossos)

Assim, acolher a pretensão da recorrente e ultrapassar o entendimento quanto à controvérsia referente à inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal de intervir na presente demanda, não prescindiria do escrutínio do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 deste Tribunal. A propósito:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento imobiliário. Cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos. 2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (RE nº 1.482.046/SP AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/6/24, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE nº 956.649/RS AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 17/11/16, grifos nossos).

Nesse mesmo sentido, destaquem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.463.261/PB (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/4/24); ARE nº 1.480.628/SP (Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/4/24); RE nº 1.468.896/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/2/24); RE nº 1.428.641/PE (Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/1/24; e ARE nº 1.469.901/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/23).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente